Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004513-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: HUGO TEIXEIRA MOREIRA DESPACHO Na petição de ID no 29195935, a recorrente TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA requer, com fulcro nos artigos 20-A e seguintes da Lei 11.101/2005, a instauração de audiência de conciliação em caráter antecedente a eventual pedido de recuperação judicial. Diante do interesse manifestado pela recorrente na realização de audiência de conciliação, encaminhem-se os autos ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação – NUPEMEC, para as providências cabíveis em relação à instauração da audiência de conciliação solicitada. Após realizada a audiência, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007